Tribunal: TJPA
Processo: 0813490-69.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2021-12-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0813490-69.2017.8.14.0301

APELANTE: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA, CARLOS ANDRE LEAL MOREIRA, JOAO CARLOS LEAL MOREIRA, MAURICIO LEAL MOREIRA, MLM PARTICIPACOES LTDA

APELADO: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

MENTA

APELAÇÂO CÍVEL. EMBARGOS A EXECUÇÃO. ILEGALIDADE DA COBRANÇA DE CAPITALIZAÇÃO DE JUROS NA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO EMPJUR Nº 126-8. RECONHECIDA, ASSIM COMO O DIREITO À REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. NÃO HÁ QUE SE FALAR EM MORA SE HÁ ILEGALIDADE NA COBRANÇA, E, POR CONSEQUÊNCIA, NÃO HÁ QUE SE FALAR TAMBÉM EM VENCIMENTO ANTECIPADO.
RECURSO DE APELAÇÂO DA CONSTRUTORA RECORRENTE,

PROVIDO
. SOBRE O RECURSO ADESIVO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, É CERTA A IMPOSSIBILIDADE DA RETIRADA DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO DE Nº 126/8, ATUAL COMPJU 67-0, SEM O CONSENTIMENTO DA EXECUTADA / AGRAVANTE, DO BOJO DA REFERIDA EXECUÇÃO. A ILEGALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO CDI COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO É INCLUSIVE MATÉRIA SUMULADA NO ÂMBITO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
RECURSO ADESIVO DO BANCO RECORRENTE IMPROCEDENTE
.

I-

Embora haja, expressa previsão da capitalização dos juros na Cédula de Crédito Bancário, EMPCDIPJ nº 183209, não existe tal previsão na Cédula de Crédito Bancário EMPJUR nº 126-8. O que se verifica da CCB EMPJUR nº 126-8 é a previsão, como encargo financeiro do contrato, da aplicação de juros remuneratórios, não constando qualquer menção ou referência, quanto a forma de capitalização dos juros, não podendo se confundir a de juros remuneratórios com a forma de capitalização de juros.

II-

Cabe aos Apelantes o direito à repetição do indébito em dobro cujo valor deverá ser apurado na competente fase de liquidação.

III-

A consequência lógica do reconhecimento de abusividade ou ilegalidade nos encargos financeiros de contrato bancário, é a descaracterização da mora do devedor, situação que implica na também inexigibilidade das penalidades ou encargos de inadimplência, nos termos dos arts. 783 e 803, inciso I, do CPC. Não há que se falar em mora se há ilegalidade na cobrança, e, por consequência, não há que se falar também em vencimento antecipado.

IV-

RECURSO DE APELAÇÂO PROVIDO
.

V-

Impossibilidade da retirada da Cédula de Crédito Bancário de nº 126/8, atual COMPJU 67-0, sem o consentimento da Executada / Agravante, do bojo da referida execução.

VI-

A ilegalidade da utilização do CDI como critério de correção é inclusive matéria sumulada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, em face do caráter unilateral da fixação dessas taxas divulgadas pela ANBID e CETIP, por serem determinadas pela própria Associação dos Bancos e sujeitas, portanto, ao arbítrio de uma das partes interessadas. Tal matéria é objeto da Súmula 176 do STJ, que prevê que “é nula a cláusula contratual que sujeita o devedor à taxa de juros divulgada pela ANBID/CETIP”

VII-

RECURSO ADESIVO IMPROCEDENTE.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

_______________________________________________________________

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÂO CÍVEL Nº 0813490-69.2017.8.14.0301

APELANTES: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA, CARLOS ANDRE LEAL MOREIRA, JOAO CARLOS LEAL MOREIRA, MAURICIO LEAL MOREIRA, MLM PARTICIPACOES LTDA.

ADVOGADO: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL

APELADO: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

ADVOGADOS: ROSIMAR SOCORRO DE SOUZA RAMOS

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Trata-se de apelação cível oposta por CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA. e outros, e recurso adesivo interposto por BANCO DA AMAZÔNIA S/A, inconformados com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 12ª Vara Cível da Capital, que julgou parcialmente procedente os Embargos à Execução, movido pela Construtora em epígrafe, contra a Instituição Bancária.

Dizem os autores que: “Na cédula de crédito bancário n.183209, a cobrança de juros remuneratórios com base na taxa CDI/OVER (dia útil) e média divulgada pela CETIP, acrescido de taxa nominal de 0,55% ao mês ou 6,80% anual incidente sobre o saldo devedor, contabilizados no último dia útil de cada mês, exigíveis juntamente com as parcelas de amortização dos principais; e na cédula de crédito bancário n. 126-8 a cobrança de juros compensatórios (remuneratórios), com base na taxa CDI-OVER(dia útil), acrescido da taxa nominal de 0,40% ao mês ou 4,90% anual. Entretanto, o valor do débito deve ser calculado com base na TR, em substituição à taxa divulgada pela CETIP, sendo o valor do débito oriundo da CDB 183209-1, de R$-1.602.240,46 (um milhão e seiscentos e dois mil e duzentos e quarenta reais e quarenta e seis centavos), pugnando então pelo pagamento em dobro do valor cobrado a maior pelo Exequente, ou seja, pelo pagamento do valor de R$2.068.146,59 (dois milhões e sessenta e oito mil e cento e quarenta e seis reais e cinquenta e nove centavos), cujo valor diminuído do valor que resta a ser pago, diz ser ainda credor da quantia de R$-465.906,13 (quatrocentos e sessenta e cinco mil e novecentos e seis reais e treze centavos).

Continuando, afirmam que foram indicados à penhora alguns bens avaliados no total de R$5.374.815,98 (cinco milhões e trezentos e setenta e quatro mil e oitocentos e quinze reais e noventa e oito centavos), requerendo a concessão de provimento antecipado, a fim de que tais bens sejam substituídos pelo bem dado em garantia de hipoteca em ambas as cédulas de crédito (o imóvel urbano, de uso comercial, onde funciona o estacionamento rotativo do Ed. Metropolitan Tower, localizado na Rua dos Mundurucus, n. 3100 ), avaliado em R$ 19.000.000,00 (dezenove milhões de reais), com as garantias de aval, o que entende configurar o excesso de garantia, prejudicando suas atividades comerciais, com limitação de seu crédito. Por fim, requer o pagamento de indenização por danos materiais, decorrentes de sua inscrição indevida no Serasa, que gerou a quebra de confiança em relações mantidas com outra Instituição Bancária, inviabilizando operações de crédito e gerando prejuízo de ordem material, cujo valor menciona deva ser posteriormente apurado através de perícia contábil,

Não houve manifestação da Instituição Financeira.

Em sentença de fls... a douta sentenciante,
julgou parcialmente procedente

os Embargos à Execução
para: Declarar a nulidade das cláusulas presentes nos contratos de ambas as cédulas de crédito exequendas, que determinam a cobrança de juros remuneratórios com base na taxa CDI/OVER (dia útil) e média divulgada pela CETIP. Em face da sucumbência parcial condeno os Embargantes ao pagamento do valor correspondente a 50% das custas processuais, e honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor atribuído à causa, devidamente atualizado, na forma do art. 85, §2º, do CPC; E condeno o Embargado ao pagamento do valor correspondente a 50% das custas processuais, e honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor atribuído à causa, devidamente atualizado, na forma do art. 85, §2º, do CPC.

Apelação da Construtora Leal Moreira e outros, alegando em síntese que: Houve do
error in judicando
(cédula de crédito bancário EMPJUR nº 126-8.), capitalização dos juros (ausência de pactuação), ilicitude da cobrança (jurisprudência pacífica do STJ). A Cédula de Crédito Bancário EMPJUR nº 126-8 não prevê qualquer espécie de capitalização de juros, razão pela qual deve ser reconhecida a ilegalidade de sua cobrança e, portanto, dado provimento à Apelação para que seja reformada a sentença recorrida quanto a esse particular, determinando-se a exclusão da capitalização de juros na Cédula em questão.

E mais, assim, como a sentença recorrida afastou, a priori, a repetição do indébito e a compensação dos valores, deve ser dado provimento à presente Apelação, a fim de que seja reformado também esse capítulo, de modo a reconhecer aos recorrentes o direito à repetição do indébito em dobro (ou, subsidiariamente, no mínimo simples), sob pena de enriquecimento ilícito do Banco Recorrido, cujo valor deverá ser apurado na competente fase de liquidação, para posterior compensação com eventual saldo devedor.

Por fim, diz que houve ilegalidade dos encargos financeiros aplicados durante o período de normalidade dos contratos. Juros (incontroverso) e capitalização. Que deve ser descaracterizada da mora. Que deve haver o afastamento do vencimento antecipado e dos encargos de inadimplência. Da Inexigibilidade dos títulos com a consequente reforma da sentença e a extinção da execução.

Recurso Adesivo do Banco da Amazônia, alegando em síntese que: “Há possibilidade da aplicação da CDI como fator de correção, desde que pactuada entre as partes e não haja abuso com acúmulo com os demais encargos, o que não ocorreu nos contratos firmados entre as partes. Portanto não cabe a nulidade das cláusulas da cédula executada, onde consta juros remuneratórios com base na taxa CDI/OVER e por outro lado há apenas um contrato executado, ou seja, o de nº 183209”.

E mais, “que o juízo ad quo decidiu pela liberação da hipoteca que garantiu as operações, em razão da decisão do agravo de Instrumento de n° 08002226.15.2017.8.14.0000, ocorre que esse agravo é em relação a decisão do juízo da 12ª. Vara Cível, como dito ao norte, que não havia decidido a respeito da liberação da hipoteca que garantiu a operação de nº183209. Os bens hipotecados garantem duas operações e de nº 183209 e 126-8, que é objeto de outra execução, que tramita na quarta Vara Cível, processo de nº 0830477-49.2018.8.814.0301. Por outro giro, o agravo de Instrumento que decidiu pela liberação da hipoteca não transitou em julgado e conforme os art.256 da Lei 6015/73 não poderá haver o cancelamento da hipoteca se a sentença está sujeita a recurso e o agravo de instrumento de nº 08002261520178140000, não transitou em julgado, pois está pendente de julgamento de agravo interno”.

Requer ao final o provimento do recurso.

Foram oferecidas Contrarrazões.

É o Relatório. Peço julgamento.
PLENÁRIO VIRTUAL
.

Belém, de novembro de 2021

Gleide Pereira de Moura

relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

_______________________________________________________________

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÂO CÍVEL Nº 0813490-69.2017.8.14.0301

APELANTES:
CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA,
CARLOS ANDRE LEAL MOREIRA, JOAO CARLOS LEAL MOREIRA, MAURICIO LEAL MOREIRA, MLM PARTICIPACOES LTDA.

ADVOGADO: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL

APELADO: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

ADVOGADOS: ROSIMAR SOCORRO DE SOUZA RAMOS

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço dos recursos, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

DA APELAÇÂO DA CONSTRUTORA LEAL MOREIRA S/A E OUTROS
.

Inicialmente, analisarei a apelação oposta pela CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA. E OUTROS.

Pois bem, se insurgem os Recorrentes primeiramente, contra o decisum, no que se refere ao afastamento integral, quanto ao reconhecimento da ilicitude da da cobrança de juros capitalizados nos títulos exequendos.

Vejamos a sentença guerreada: “
nas Cédulas de Créditos Bancários juntadas na ação principal de execução estabelecem explicitamente incidência de juros remuneratórios e moratórios”, o que seria suficiente para implicar a legalidade da cobrança de juros compostos”.

Entretanto, embora haja, como apontado na sentença recorrida, expressa previsão da capitalização dos juros na Cédula de Crédito Bancário, EMPCDIPJ nº 183209, não existe tal previsão na Cédula de Crédito Bancário EMPJUR nº 126-8. O que se verifica da CCB EMPJUR nº 126-8 é a previsão, como encargo financeiro do contrato, da aplicação de juros remuneratórios, não constando qualquer menção ou referência, quanto a forma de capitalização dos juros, não podendo se confundir a de juros remuneratórios com a forma de capitalização de juros.

Nesse sentido o C. STJ, no precedente obrigatório coletado no REsp 973.827/RS, decidiu exatamente no mesmo sentido.

Portanto, é de se reconhecer a ilegalidade da cobrança de capitalização de juros na Cédula de Crédito bancário EMPJUR nº 126-8.

Sobre a repetição de indébito, a decisão recorrida, apesar de ter reconhecido a ilegalidade da cobrança da taxa de juros nos contratos firmados, julgou improcedente o pedido de repetição de indébito de tais valores e sua compensação com os valores eventualmente devidos na Execução.

Merece respaldo a insurgência do apelante, também nesse questionamento.

O § 3º do art. 28 da Lei nº 10.931/2004, norma reguladora do regime das cédulas de crédito bancário, prevê que “O credor que, em ação judicial, cobrar o valor do crédito exeqüendo em desacordo com o expresso na Cédula de Crédito Bancário, fica obrigado a pagar ao devedor o dobro do cobrado a maior, que poderá ser compensado na própria ação, sem prejuízo da responsabilidade por perdas e danos”

No mesmo sentido, o art. 940 do Código Civil Brasileiro: “Aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas ou pedir mais do que for devido, ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver cobrado e, no segundo, o equivalente do que dele exigir, salvo se houver prescrição. ”

Assim, cabe aos Apelantes o direito à repetição do indébito em dobro cujo valor deverá ser apurado na competente fase de liquidação.

Por fim, a consequência lógica do reconhecimento de abusividade ou ilegalidade nos encargos financeiros de contrato bancário, é a descaracterização da mora do devedor, situação que implica na também inexigibilidade das penalidades ou encargos de inadimplência, nos termos dos arts. 783 e 803, inciso I, do CPC. Não há que se falar em mora se há ilegalidade na cobrança, e, por consequência, não há que se falar também em vencimento antecipado.

Apelação PROVIDA.

DO RECURSO ADESIVO DO BANCO DA AMAZÔNIA

Passarei agora, a analisar o Recurso Adesivo interposto pela Instituição Financeira, ora exequenda.

O primeiro argumento é no sentido de que o juízo competente para a discussão da Cédula de Crédito Bancário 126-8 é o da 4ª Vara Cível para julgar sobre as cláusulas referente a Cédula de Crédito Bancário de nº 126-8 pois conforme informado ao norte, está é objeto da ação de execução de nº 001006397.2017.8140301, que tramita na 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém.

Ora, a simples vista do resultado do Agravo de Instrumento n° 0800249-58.2017.8.14.0000, certifica que restou decido naquele julgado, inclusive de minha relatoria:

“Ante o exposto, voto pelo conhecimento do presente agravo de instrumento, e, no mérito, confirmando a medida liminar anteriormente deferida, declarar o suprimento da citação pelo comparecimento voluntário da executada / agravante nos autos do processo n° 010063-97.2017.8.14.0301, com a impossibilidade da retirada da Cédula de Crédito Bancário de nº 126/8, atual COMPJU 67-0, sem o consentimento da Executada / Agravante, do bojo da referida execução
”.

Assim, tendo restado decido pela impossibilidade da Cédula de Crédito Bancário de nº 126/8, atual COMPJU 67-0 dos autos de n° 010063- 97.2017.8.14.0301, não há como acatar tal pedido.

O outro ponto de inconformismo, se refere a validade do CDI como fator de correção.

Esse ponto já foi suficientemente debatido em todas as instâncias.

Note-se, que, como asseverado corretamente na sentença apelada, a ilegalidade da utilização do CDI como critério de correção é inclusive matéria sumulada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, em face do caráter unilateral da fixação dessas taxas divulgadas pela ANBID e CETIP, por serem determinadas pela própria Associação dos Bancos e sujeitas, portanto, ao arbítrio de uma das partes interessadas. Tal matéria é objeto da Súmula 176 do STJ, que prevê que “é nula a cláusula contratual que sujeita o devedor à taxa de juros divulgada pela ANBID/CETIP”

Sem razão, novamente o Banco recorrente.

Finalmente, também não merece guarida o derradeiro argumento do Banco apelante, de que “Os bens hipotecados garantem duas operações e de nº 183209 e 126-8, que é objeto de outra execução, que tramita na quarta Vara Cível, processo de nº 0830477-49.2018.8.814.0301”, isso porque, como já dito acima, restou decido por esta mesma relatoria a impossibilidade da retirada da Cédula de Crédito n° 126-8, dos autos da execução que originou os presentes embargos.

Assim, JULGO IMPROCEDENTE o Recurso Adesivo.

Face ao exposto,
DOU PROVIMENTO
a apelação oposta pela Construtora Leal Moreira S/A e Outros, e
JULGO IMPROCEDENTE
o Recurso Adesivo interposto pelo Banco da Amazônia S/A. Honorários Advocatícios em 20% (vinte por cento).

BELÉM,

DE NOVEMBRO DE 2021

Gleide Pereira de Moura

relatora

Belém, 07/02/2022